Tribunal: TJSP
Processo: 1009701-30.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REVISÃO CONTRATUAL. Pretensão à substituição do índice ajustado para reajuste das parcelas do compromisso de compra e venda celebrado (IGP-M) por outro que reflete a realidade econômica atual (IPCA). Improcedência na origem. Inconformismo. Descabimento. Déficit informacional não verificável. Contrato claro ao prever a aplicação do IGP-M para a correção

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REVISÃO CONTRATUAL. Pretensão à substituição do índice ajustado para reajuste das parcelas do compromisso de compra e venda celebrado (IGP-M) por outro que reflete a realidade econômica atual (IPCA). Improcedência na origem. Inconformismo. Descabimento. Déficit informacional não verificável. Contrato claro ao prever a aplicação do IGP-M para a correção monetária, sem prejuízo da incidência de juros de mora de 1% ao mês, o que, por si só, não se revela abusivo. Financiamento em 14 anos. Impossibilidade de manutenção das parcelas em valor estanque. Espiral inflacionária que é de conhecimento notório e que há muito tem efeitos na economia brasileira. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.